Tribunal: CARF
Processo: 16327.902403/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902403/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.908 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Quando se tratar da chamada autorretenção, modalidade de sujeição passiva
com peculiaridade e especificidade únicas, a obrigação de reter o tributo e o
recolher aos cofres públicos é da própria prestadora do serviço, que substitui,
excepcionalmente, a figura da fonte pagadora.
Havendo indícios da correção do procedimento da recorrente, cabe o
provimento parcial do pedido para que os autos retornem à unidade de origem
para aferição dos documentos comprobatórios, cálculos e liquidez do direito
pretendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à unidade de Origem para que
intime o Recorrente a apresentar, se necessário, outros elementos comprobatórios, e analise a
liquidez do indébito pleiteado referente às retenções de IRRF identificadas às fls. 75/76, e prolate
nova decisão, iniciando-se novo rito procedimental a partir daí. O Conselheiro Iágaro Jung
Martins acompanhou o Relator pelas conclusões.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902403/2010-22
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902403/2010-22

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-000.441, sessão de 25/07/2017 (fls. 406/417).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de Recurso Voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 10a Turma da DRJ/SP1, em
sessão de 30 de janeiro de 2014 (fls. 247/251)1, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada perante aquela Turma Julgadora (fls. 3/5) não reconhecendo o
direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no 39364.190808.1.3.02-8200 (fls. 47-68)
O Despacho Decisório emitido pela DEINF/São Paulo/SP, está assim
formatado (fls. 42):

Irresignada, a contribuinte apresentou MI (fls. 3/5) na qual assentou:
1. ter sofrido diversas retenções de IRRF: prestação de serviços, demais rendimentos e
rendimentos de JCP, reconhecendo-as em sua contabilidade, visando beneficiar-se da
dedução no cálculo do imposto de renda;

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902403/2010-22

2. em virtude de cruzamentos sistêmicos apontados no Despacho Decisório, entre as
informações sobre a origem do crédito no PER/DCOMP e DIPJ, frente às DIRFs das
fontes pagadoras, não foi confirmado o IRRF no valor de R$ 720.644,50;
3. que, face às declarações acessórias apresentadas e uma vez que, até o momento, não
logrou êxito na localização dos Informes de Rendimentos ou de outros documentos que
respaldariam o procedimento da empresa, juntará posteriormente tais documentos com
suas conciliações para comprovar e restaurar o crédito não homologado;
4. solicita o deferimento do direito creditório e a homologação da compensação dos débitos.
Constam dos autos cópia das fls. 34 a 192 do processo administrativo no
16327.000385/2010-42, com Informação Fiscal referente à diligência realizada no PER/DCOMP
39364.190808.1.3.02-8200 (fls. 82-244).
Submetida a MI à apreciação da 10a Turma da DRJ/SP1 foi prolatada a
seguinte decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2007
DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF.
O saldo negativo de IRPJ composto pela dedução do imposto de renda
retido na fonte deverá estar devidamente comprovado com os informes
de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras, mormente nos casos em
que os sistemas da RFB não registram a retenção. A dedução do IR
retido na fonte por órgãos públicos deve ser calculada
proporcionalmente à sua retenção. A utilização do IRRF num
PER/DCOMP impede a dupla utilização em outro PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Excertos do voto condutor mostram a posição assumida pela Turma a quo:
“Conforme relatado, a autoridade administrativa concluiu que o saldo negativo
de IRPJ reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação, o contribuinte alega basicamente não ter localizado os
Informes de Rendimentos que respaldariam o procedimento da empresa.
De acordo com a Análise de Crédito feita no Despacho Decisório (fls.69-76),
verifica-se que as justificativas apresentadas para a não confirmação ou
confirmação parcial do IRRF, foram, em sua maioria: “Retenção na fonte não
comprovada”,
conforme
quadro
denominado
“Parcelas
Confirmadas
Parcialmente ou Não confirmadas” (fls. 75-76).
Para estes casos, de fato, faz-se necessária a apresentação dos comprovantes de
retenção emitidos pelas fontes pagadoras, uma vez que o sistema Dirf não
confirmou as retenções informadas pelo contribuinte.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902403/2010-22

Embora o manifestante tenha alegado que faria a apresentação posterior destes
informes de rendimentos, nada foi apresentado.
Contudo, observa-se também, a existência de outras justificativas para a não
confirmação ou confirmação parcial da retenções (fls. 75-76):

Ressalte-se que a análise do Despacho Decisório é resultado da diligência fiscal,
MPF 08.1.66.00-2009-00505-0, que examinou as compensações do contribuinte,
incluindo o presente PER/DCOMP 39364.190808.1.3.02-8200, na Informação
Fiscal de fls. (fls.82-88).
Verifica-se que, para as retenções no código de receita 6188, de imposto retido
na fonte por órgãos públicos (art. 34 da Lei 10.833/2003), cujos valores foram
confirmados parcialmente em razão da justificativa A, a autoridade fiscal
diligenciante esclareceu a glosa nos seguintes termos (fl.84):
- para a receita de código 6188 (serviços prestados a órgão público, art. 34 da
Lei no 10.833/2003), a IN SRF no 23/2001 dispõe a aplicação de uma retenção
total de 7,05% para este tipo de pagamento, sendo 2,40% relativos ao IRRF.
Desta forma, o IRRF é calculado por proporcionalidade a partir da retenção
total em DIRF (retenção total x 2,40 / 7,05);
Em relação à justificativa B:“Retenção na fonte comprovada por documentos
apresentados pelo contribuinte”, apresentada para a confirmação parcial da
retenção no código 5706, constata-se que já houve a apresentação dos
documentos pelo próprio contribuinte.
Quanto à justificativa C:“Retenção utilizada em Declaração de Compensação de
Juros sobre o Capital Próprio”, observa-se que a autoridade fiscal diligenciante
concluiu, no item 2.1.2 (fl. 85), que o contribuinte utilizou esta retenção em
duplicidade por ter informado este crédito em outro PER/DCOMP
(39364.05552.190808.1.3.02-8200), motivo pelo qual foi glosada a utilização no
presente PER/DCOMP, nos seguintes termos:
O sistema SIEF-PER/DCOMP aponta a existência do PER/DCOMP n°
00139.64570.040108.1.3.06-9370 com indicação de crédito relativo a IRRF de
Juros sobre o Capital Próprio (JCP) pagos por outra pessoa jurídica, referente
ao ano-calendário 2007 (Anexo 5). Foram verificadas utilizações de IRRF de
Juros sobre Capital Próprio (código 5706) da fonte pagadora de CNPJ n°
62.173.620/0001-80
nos
créditos
dos
PER/DCOMPs
n°s
00139.64570.040108.1.3.06-9370 e 39364.05552.190808.1.3.02-8200, conforme
resumo da Tabela 3. Como somente o valor de R$ 40.336,14 foi encontrado em
DIRF, o contribuinte foi intimado a comprovar o valor total destas retenções. Em
resposta ao termo de intimação fiscal lavrado em 19/11/2009 (Anexo 2), o
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902403/2010-22

contribuinte apresentou comprovantes de pagamentos de JCP do ano-calendário
2005 no montante de R$ 7.757,79 — que não podem ser aceitos por se referirem
a outro período de apuração. Ao mesmo tempo, o valor de R$ 40.336,14
comprovado em DIRF fica comprometido com o PER/DCOMP n°
00139.64570.040108.1.3.06-9370,
configurando-se
então
duplicidade
na
utilização deste crédito, que deverá ser glosado no PER/DCOMP n°
39364.05552.190808.1.3.02-8200.
Portanto, conclui-se que, para estes casos, não há que se falar em apresentação
de Informes de Rendimentos para respaldar o procedimento da empresa, como
alega o contribuinte, uma vez que o motivo da glosa não foi este.
Registre-se que a análise detalhada do crédito do presente PER/DCOMP foi
realizada na diligência fiscal e a documentação completa, inclusive a
apresentação de Informes de Rendimentos já examinados, encontram-se às fls.
82-244 dos autos.
Em face do exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade”.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada do R. decisum em 19/02/2014 (fls. 253), a recorrente interpôs
Recurso Voluntário em 06/03/2014 (fls. 255/279), no qual, além de repisar o que fora aduzido na
MI, acrescentou novas argumentações de mérito, abaixo sintetizadas:

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902403/2010-22

Mais ainda:

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902403/2010-22

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902403/2010-22

E concluir, subsidiariamente, requerendo a “conversão do julgamento em
diligência para que seja apurada a integralidade dos créditos verificados em favor do Recorrente
constante do extrato (doc. no 3), de modo a reconhecer os créditos de retenção na fonte não identificados
pela I. Fiscalização”. (RV - fls. 279).
Baixados os autos em diligência, a Autoridade Fiscal juntou documentos (fls.
419/424) e elaborou Relatório Fiscal circunstanciando o trabalho (fls. 425/438).
Cientificada da conclusão do procedimento (fls. 439), a recorrente manifestou-
se (fls. 445/453) e juntou documentos (fls. 454/460).
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902403/2010-22

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Como visto no relatado, o quadro estampado é o seguinte: constam dos autos
variadas informações, incluindo a manifestação fiscal exarada em 23/02/2010 (fls. 82/88) e a
planilha do Anexo 6 (fls. 239/242) que mostram o tratamento manual dado ao PER/DCOMP
objeto deste processo (PER/DCOMP no 39364.190808.1.3.02-8200 - fls. 47-68), além de
argumentações trazidas pelo recorrente em sede de RV, o que acabou por levar à minha proposta
de conversão do julgamento em diligência na sessão de 25/07/2017 – Resolução no 1402-000.441
(fls. 406/417).
Na oportunidade o Colegiado entendeu que as arguições da recorrente de que
as retenções sob o código 8045 possuem tratamento especial, podendo figurar a própria
beneficiária como fonte pagadora dos rendimentos, por força das orientações das IN no
153/1987, 107/1991 e 177/87 e, desta forma, tais retenções deveriam ser levadas em conta na
composição do saldo negativo apurado, mereceriam maiores esclarecimentos, só possível de ser
feito pela unidade de origem, posto não ser permitido a este Relator o acesso a sistemas da RFB
que tragam tais comandos.
Do mesmo modo, o aventado “equívoco” em relação à glosa dos valores
retidos pela fonte pagadora CNPJ no 04.423.567/0001-21 – MPX Energia S/A – declarados com
o código 1708 quando seria o correto 8045 exigiriam igual esclarecimento, não apenas para
ratificar ou não o engano, mas para se constatar se o montante referido (R$ 104.529,72) já não
teria sido utilizado em outro pedido de compensação.
Para melhor fixação, foi reproduzido o valor citado, expresso na análise de
crédito do DD (fls. 71):

Na mesma linha, requisitou-se à Autoridade Fiscal da unidade de origem o
devido esclarecimento a outros questionamentos feitos pela recorrente, especificamente os dados
presentes no “extrato” a que fez referência a parte interessada e que identificou como “doc. 3”.
A proposta da diligência foi tomada com o seguinte direcionamento de
quesitos, de forma a que a unidade de origem viesse aos autos e esclarecesse:
1) se o código de retenção 8045 permite que fonte pagadora e beneficiário
dos rendimentos se confundam em uma mesma pessoa jurídica;
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902403/2010-22

2) sendo isso possível, se os rendimentos e valores retidos presentes nos
autos permitem concluir que a fonte pagadora e o beneficiário sejam o
próprio recorrente;
3) ainda se possível tal confusão entre fonte pagadora e beneficiário, se os
valores constantes do processo sob tal código já não teriam sido objeto
de outro PER/DCOMP;
4) se o rendimento oriundo da fonte pagadora CNPJ no 04.423.567/0001-21
– MPX Energia S/A – declarados com o código 1708 quando seria o
correto 8045, permitiria, mesmo com tal engano de codificação, o
aproveitamento como crédito nestes autos dos valores retidos ou se já
teriam sido utilizados em outro pedido semelhante;
5) se procedem as alegações feitas pelo recorrente em relação aos demais
itens questionados e presentes no que nominou de “extrato” (doc. no 3);
Atendendo à demanda, a Autoridade Tributária procedeu a pesquisas nos
sistemas da RFB, juntou documentos (DIRF - fls. 419/424) e elaborou substancioso “Relatório
Fiscal” (fls. 425/438) no qual, depois de analisar a determinação deste Colegiado, posicionou-se
a respeito da legislação que envolve o tema e respondeu aos quesitos apostos, conforme abaixo
se reproduz na íntegra:
“Quanto aos esclarecimentos determinados em resolução acordada pela 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, temos o que segue:
1) se o código de retenção 8045 permite que fonte pagadora e beneficiário dos
rendimentos se confundam em uma mesma pessoa jurídica.
A utilização do código de receita 8045 se dá quando importâncias são pagas ou creditadas
por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas a título de comissões, corretagens, ou qualquer
outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios
civis e comerciais.
Conforme legislação vigente, cabe a uma pessoa jurídica a obrigatoriedade de recolhimento
do IRRF sob o código de receita 8045 em duas hipóteses:
I) Por ser beneficiária de rendimentos recebidos a título de comissões e corretagens na
condição de prestadora do serviço relativos a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias;
c) distribuição de emissão de valores mobiliários, quando a pessoa jurídica atuar como
agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens;
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902403/2010-22

f) administração de cartões de crédito;
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio;
h) prestação de serviço de administração de convênios; ou,
II) Como fonte pagadora de comissões e corretagens a outro título.
Entretanto, a responsabilidade pelo recolhimento não tem o condão de transformar o
beneficiário em fonte pagadora, nem vice-versa. O código 8045 permite que o contribuinte
seja ora fonte pagadora, ora beneficiário, mas em operações distintas, e nunca em uma
mesma operação. Tomemos, como exemplo para a primeira hipótese, com contribuinte como
beneficiário, um cliente que entrega a uma instituição financeira determinada quantidade de
recursos pecuniários para investimento. Após lapso temporal, a instituição financeira restitui
ao cliente os recursos investidos acrescidos do rendimento auferido no período. Sobre estes
rendimentos incide imposto de renda na fonte, que deve ser descontado e recolhido pela
instituição financeira, sob código de receita próprio diverso do 8045, tendo o cliente como
beneficiário. Estes valores devem ser declarados em DIRF, a ser entregue pela fonte
pagadora, no caso, a instituição financeira, e o cliente (beneficiário) poderá usar o valor
retido como dedução de eventual imposto de renda a pagar, apuração ao final do exercício.
Todavia, a instituição financeira pode cobrar do cliente comissões ou corretagens sobre a
operação, configurando-se, então, um serviço diverso tomado pelo cliente. Este valor é
usualmente deduzido do montante creditado em favor do cliente, quando da restituição ao
cliente dos recursos investidos acrescidos do rendimento auferido no período. Neste caso, a
fonte pagadora é o cliente, e o beneficiário, a instituição financeira. Em atenção à legislação
vigente, a responsabilidade pelo recolhimento recai sobre a instituição financeira, agora
beneficiária. A responsabilidade pelo recolhimento não transforma a instituição financeira
em fonte pagadora. Ela é, apenas, beneficiária responsável pelo recolhimento. Deve ela,
instituição financeira, ora beneficiária, fornecer ao cliente, ora fonte pagadora, documento
comprobatório do recolhimento, com indicação do valor da importância paga e do respectivo
imposto sobre a renda recolhido, nos termos da IN RFB no 670, de 21 de agosto de 2006,
para que o cliente, fonte pagadora, possa comprovar o recolhimento do imposto retido, sob o
código de receita 8045, declarando-o em sua DIRF.
Feitos estes esclarecimentos, conclui-se que fonte pagadora refere-se a pessoa jurídica que
paga ou credita a outra pessoa jurídica valores por serviços prestados. Por conseguinte,
beneficiário refere-se a pessoa jurídica que recebe ou tem creditado em seu favor valores em
contrapartida a serviços prestados. Em outras palavras, o código de receita 8045 permite que
o responsável pelo recolhimento seja ora a fonte pagadora, ora o beneficiário, mas
nãopermite que se confundam fonte pagadora e beneficiário em uma mesma pessoa jurídica.
2) sendo isso possível, se os rendimentos e valores retidos presentes nos autos
permitem concluir que a fonte pagadora e o beneficiário sejam o próprio
recorrente.
Conforme esclarecido no item anterior, fonte pagadora e beneficiário não se confundem na
mesma pessoa. Eventual documento apresentado poderia indicar, em tese, se o contribuinte
figura, em operação específica, como fonte pagadora ou beneficiário. Deste modo, a
depender do documento em análise, o contribuinte pode ser fonte pagadora ou beneficiário,
nunca os dois para a mesma operação. No caso em tela, o contribuinte, em seu Recurso
Voluntário, alega haver meios de prova já acostados aos autos, constituídos de, entre outros,
informes de rendimento e recibos de pagamento, identificados por
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902403/2010-22

“16327902403201022_00082_00244_DOCUMENTOSDIVERSOS-OUTROS”. Em fls. 82
a 244 do processo 16327.902403/2010-22 encontram-se juntados diversos documentos
referentes a informes, recibos, declarações e planilhas. Em nenhum deles houve confusão
entre fonte pagadora e beneficiário, estando estes bem definidos em cada um deles.
3) ainda se possível tal confusão entre fonte pagadora e beneficiário, se os valores
constantes do processo sob tal código já não teriam sido objeto de outro
PER/DCOMP.
Inicialmente, esclarecemos que não há tal confusão. Entretanto, importante acrescentar que
os recolhimentos de IRRF, sob o código de receita 8045, podem ser utilizados pelo
beneficiário em apuração de eventual Saldo Negativo de Imposto de Renda (IRPJ) ou em
apuração de pagamento indevido ou a maior (PGIM). Em pesquisa aos sistemas da RFB, não
foi localizado PERDCOMP com crédito de PGIM do código de receita 8045 para o período
em questão, transmitido pelo contribuinte. Pode-se concluir, portanto, que eventual
recolhimento de IRRF sob o código de receita 8045 no ano-calendário 2007 somente poderia
ser utilizado em PERDCOMP com crédito de Saldo Negativo de IRPJ, único para cada
exercício.
4) se o rendimento oriundo da fonte pagadora CNPJ no 04.423.567/000121 –MPX
Energia S/A –declarados com o código 1708 quando seria o correto 8045,
permitiria, mesmo com tal engano de codificação, o aproveitamento como crédito
nestes autos dos valores retidos ou se já teriam sido utilizados em outro pedido
semelhante.
Utilizando-se da mesma abordagem do item anterior, esclarecemos que os recolhimentos de
IRRF, sob o código de receita 1708, podem ser utilizados pelo beneficiário em apuração de
eventual Saldo Negativo de Imposto de Renda (IRPJ) ou em apuração de pagamento
indevido ou a maior (PGIM). Em pesquisa aos sistemas da RFB, não foi localizado
PERDCOMP com crédito de PGIM do código de receita 1708 para o período em questão,
transmitido pelo contribuinte. Pode-se concluir, portanto, que eventual recolhimento de
IRRF sob o código de receita 1708 no ano-calendário 2007 somente poderia ser utilizado em
PERDCOMP com crédito de Saldo Negativo de IRPJ, único para cada exercício. Em suma,
considerando-se o engano na codificação, em tendo havido o recolhimento, este poderia ser
aproveitado como crédito nestes autos.
5) se procedem as alegações feitas pelo recorrente em relação aos demais itens
questionados e presentes no que nominou de “extrato” (doc. no 3).
O “extrato (doc. no 03)” nominado pelo contribuinte faz referência, pelo título informado em
fls. 259, constante de seu Recurso Voluntário –“Relação de rendimentos e imposto sobre a
renda retido por fonte pagadora”, à DIRF referente ao ano-calendário 2007, com informações
prestadas por fontes pagadoras que tiveram o contribuinte como beneficiário. Note-se que as
referidas informações referentes à DIRF foram extraídas em 2014, conforme informação
constante no rodapé de cada folha do referido extrato. A fim de subsidiar a presente análise,
e considerando-se que as DIRF permitem retificações, foi produzido novo relatório a partir
do sistema DIRF, referente a informações contendo o contribuinte como beneficiário. O
referido relatório encontra-se anexado em fls. 419 a 424.
O contribuinte alega, em diversos momentos de seu Recurso Voluntário, que tal extrato (doc.
no 03) por ele apresentado comprovaria os recolhimentos dos valores referentes ao IRRF, sob
diversos códigos de receita.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902403/2010-22

A seguir, elencamos os itens questionados e presentes no que nominou de “extrato” (doc. no
03), acompanhados de nossas considerações.
1. Em fls. 260 e 272, o contribuinte aborda a questão do engano na codificação, relativo ao
IRRF retido pela empresa registrada sob o CNPJ no 04.423.567/0001-21, no valor de R$
104.529,72. Este assunto foi tratado na resposta ao item anterior.
2. Em fls. 271, o contribuinte alega que a retenção de R$ 35.865,56, efetuada pela
BOVESPA Holding S/A, CNPJ no 08.695.953/0001-23, sob o código de receita 8045, não
consta do extrato por ele apresentado, mas consta a retenção de R$ 17.612,17, sob o
código de receita 5706 (juros sobre capital próprio), glosada pela Fiscalização. Observe-
se que eventual retenção sob o código de receita 5706 efetuada pela BOVESPA Holding
S/A, CNPJ no 08.695.953/0001-23, não consta da relação de 118 fontes informadas pelo
contribuinte em seu PERDCOMP. Neste caso, não houve glosa, tampouco validação, uma
vez que tal valor não foi informado como parcela de composição do Saldo Negativo.
Relativamente à parcela glosada, sob o código de receita 8045, o “extrato (doc. no
03)”não se presta como documento comprobatório, visto que não consta ali eventual
recolhimento. O documento apresentado e anexado em fls. 170 informa como
beneficiário o contribuinte Bovespa Holding. Com base neste documento, apenas o
contribuinte Bovespa Holding, beneficiário, poderia aproveitar o valor retido na
composição de seu Saldo Negativo.
3. Em fls. 272, o contribuinte alega ter sido glosado indevidamente o valor de R$ 67.833,81,
referente imposto retido pela Cia Hering, CNPJ no 78.876.950/0001-71, “apesar de todos
os informes de rendimento constarem dos documentos relativos ao Mandado de
Procedimento Fiscal no 08.1066.2009-00505-0”, anexados em fls. 186 e 187. O extrato
DIRF atualizado informa, em fls. 423, o valor de R$ 13.205,89 como retenção sob o
código de receita 8045. Com relação aos documentos anteriormente entregues, e
anexados em fls. 186 e 187, tratam-se, um de Comprovante Anual de Rendimento Pagos
ou Creditados e outro, um recibo. O Comprovante Anual informa como beneficiária a Cia
Hering, que, a exemplo do caso anterior, poderia aproveitar o valor retido na composição
de seu Saldo Negativo. Quanto ao recibo, não é o documento comprobatório de retenção,
conforme legislação vigente.
4. Ainda em fls. 272, o contribuinte alega que a retenção realizada pela Petrobrás, CNPJ no
33.000.167/0001-01, com o código de receita 5706, teve confirmação de apenas R$
19.620,90, enquanto o extrato (doc.no 03)apontaria valor de R$ 21.150,90. Em seu
PERDCOMP, o contribuinte informou, no item 71, relativo a IRPJ retido na fonte(fls.
59), o valor de R$ 105.722,19. Em consultaà DIRF 2007(fls. 421), verificou-se que o
valor retido foi de R$ 21.150,90, conforme alegado pelo contribuinte. Adicionalmente,
foi verificado o PERDCOMP no 00139.64570.040108.1.3.06-9370,que utilizou crédito
oriundo de juros sobre capital próprio referente ao ano-calendário 2007, não tendo sido
ali utilizado o valor ora questionado. Neste caso, assiste razão ao contribuinte”.
A essas colocações, incisivamente se contrapôs a recorrente em petição juntada
(fls. 445/453) e documentos juntados (fls. 454/460), impondo a reprodução de excertos para
melhor visualização:
“6. Baixados os autos para realização da diligência, sobreveio o r. despacho de fls.
425/438, pelo qual o I. Auditor Fiscal acabou esclarecendo alguns pontos e, em outros,
mantendo o entendimento equívoco anteriormente consignado pela I. DRJ sobre “auto
retenções”, no sentido de que o código de retenção 8045 não permitiria que fonte
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902403/2010-22

pagadora (aqui entendido como o agente responsável pelo pagamento e não a fonte que
suporta economicamente com o dispêndio) e beneficiário dos rendimentos se
confundissem em uma mesma pessoa– no caso em referência, o Requerente.
7. A partir dessa conclusão, e tendo em vista que nos informes de rendimentos acostados
pelo Requerente consta a informação de que os beneficiários dos rendimentos seriam os
clientes do Requerente, o I. Auditor Fiscal assumiu que eles seriam os que poderiam se
aproveitar do valor retido na composição de seus respectivos saldos negativos.
(...)
9. Inicialmente, quanto às respostas apresentadas pela I. Autoridade aos quesitos de 1 a
5, as respostas aos itens 1 e 2 carecem de maiores esclarecimentos, a afastar a conclusão
em sentido negativo ao direito ao crédito do Requerente. Vejamos.
Itens 1 e 2
10. Conforme antecipado, no relatório fiscal o I. Auditor Fiscal manteve o raciocínio
equivocado feito quando do desprovimento da manifestação de inconformidade
apresentada, reiterando o entendimento da I. DRJ no sentido de que os valores retidos
sob o código 8045 somente poderiam ser aproveitados pelas pessoas jurídicas que
constam dos informes de rendimentos como beneficiárias das referidas retenções.
11. Diante das respostas aos itens 1 e 2 acerca das auto retenções, e tendo em vista que
19 das 43 retenções glosadas são dessa natureza, uma vez que o Requerente, ao reter as
comissões incidentes sobre os rendimentos pagos aos seus clientes tem de reter também
os tributos incidentes sobre tais comissões (daí porque a “auto” retenção), faz-se
necessário repisar as peculiaridades que envolvem as operações declaradas sob o código
8045 para fins de composição de saldo negativo, para que reste claro que as supostas
inconsistências apontadas no r. despacho de diligência não merecem prosperar.
(...)
13. De fato, o código 8045 refere-se a “Importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas a título de comissões, corretagens, ou qualquer outra
remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios
civis e comerciais”.
14. Conforme esclarecido no recurso voluntário, em se tratando de IRRF, o responsável
pela retenção, via de regra, é aquele que paga pelo serviço prestado. No entanto, no
caso do código 8045, há diversas exceções específicas cuja responsabilidade pelo
recolhimento reverte-se para o próprio prestador do serviço, em casos de comissão e
corretagem. É o que se observa da Instrução Normativa RFB no 153, de 5 de novembro
de 1987, cumulado com os acréscimos feitos pelas Instruções Normativas nos 107, de 26
de novembro de 1991, e 177, de 30 de dezembro de 1987:
(...)
15. Note-se, portanto, que em todas as hipóteses supra relacionadas, a fonte pagadora
do tributo, que realiza a retenção, é também o contribuinte do tributo. Trata-se de
modalidade de auto retenção, pela qual o próprio prestador do serviço promove a
retenção do IR devido sobre uma comissão que ele está retendo do seu cliente em seu
próprio nome.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902403/2010-22

16. E foi exatamente essa peculiaridade da auto retenção do código 8045 que o I. Auditor
Fiscal não se atentou na diligência, fundando-se no inverídico argumento de que,
teoricamente, não seria ele o “beneficiário do rendimento”, apenas pelo fato de o
informe de rendimento apontar os clientes do Requerente no campo “beneficiário” (vide
respostas apresentadas pela I. Autoridade ao item 5, subitem 2 e 3).
17. Ora, considerando a peculiar (para não dizer teratológica) figura da auto retenção,
fato é que o formato do informe de rendimento é incompatível com as informações que
deveriam ali constar. A rigor, independentemente da classificação semântica de fonte
pagadora no caso concreto (se entendido como o agente responsável pelo pagamento ou
como a fonte que suporta economicamente com o dispêndio), fato é que o Requerente é o
verdadeiro beneficiário do recolhimento daquele tributo retido, uma vez que se trata de
imposto retido sobre comissão a ele pertencente, ainda que ele mesmo esteja realizando
a retenção.
18. O fato de constar o nome de seus clientes como “beneficiários” no informe de
rendimento que o próprio Requerente emitiu decorre meramente da inadequação do
formato desse informe para a sistemática da auto retenção. A bem da verdade, o
Requerente deve constar do campo “fonte pagadora”, porque é quem está emitindo o
informe, mas também é o “beneficiário” do recolhimento, uma vez que se trata de
recolhimento incidente sobre rendimento seu.
19. Não há dúvidas em relação a isso. É simplesmente a decorrência lógica legal da
sistemática da auto retenção!
20. No entanto, como não se admite que o Requerente seja “fonte pagadora” e
“beneficiário” de um rendimento, acabava-se declarando o cliente como beneficiário,
embora essa menção não mudasse a realidade de que o IR é recolhido sobre rendimento
próprio, pelo que integra a composição de seu saldo negativo.
21. Para subsidiar tais retenções, foram apresentados nos autos os informes de
rendimentos emitidos pelo Requerente (no caso, agente responsável pela retenção e
também beneficiário), nos documentos relacionados ao Mandado de Procedimento
Fiscal no 08.1.66.-2009-00505-0.
22. Ademais, foram apresentados os recibos de pagamento das respectivas operações
(arquivo “16327902403201022_00082_00244_DOCUMENTOSDIVERSOS-OUTROS”
dos autos digitalizados), que, segundo o relatório fiscal, não serviriam para
comprovação das auto retenções.
23. Ora, diferentemente do quanto consignado, os referidos recibos são aptos a
comprovar as retenções, eis que fazem parte da sistemática operacional do código 8045,
justamente por serem o documento que se aproxima de forma mais fidedigna à realidade
fática da operação.
24. De fato, é exigido dos contribuintes prestadores de serviços que envolvam o
pagamento de comissão e corretagem que forneçam esses recibos aos seus tomadores de
serviços, para que possam preencher corretamente suas respectivas DIRF’s. É o que se
observa do artigo 16 da Instrução Normativa no 269, de 26 de dezembro de 2002:
(...)
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902403/2010-22

25. Como se vê, tais recibos de retenção de comissões também servem para comprovar
as auto retenções realizadas pelo Requerente. Contudo, o I. Auditor Fiscal sugeriu a
inadmissão das provas quando da análise da composição das retenções no saldo
negativo de IRPJ.
26. Esclarecida esta situação, resta claro que, em se tratando de retenção feita sob o
código 8045, o simples fato de o Requerente não figurar como “beneficiário” no informe
de rendimento não é motivo para a glosa das retenções computadas em seu saldo
negativo, já que ele é, de fato, o beneficiário do recolhimento (auto retenção), sendo
imperioso, portanto, considerar-se a totalidade das retenções feitas sobre esse código,
admitindo-se como prova também os recibos de pagamento juntados pelo Requerente a
esses autos.
(...)
Item 4 e Item 5, subitem 4
28. Ademais, com relação às respostas ao item 4 e item 5, subitem 4, analisando as
glosas das retenções relativas aos pagamentos recebidos das pessoas jurídicas MPX
Energia S.A. (CNPJ no 04.423.567/0001-21) e Petróleo Brasileiro S.A. – “Petrobrás”
(CNPJ no 33.000.167/0001-01), o I. Auditor Fiscal consignou que um mero erro de
declaração não pode ensejar a constituição do crédito tributário e concluiu que, tendo
sido comprovado o recolhimento da retenção, o Requerente pode se aproveitar dos
referidos créditos.
29. Com efeito, para a retenção referente à comissão prestada à MPX Energia S.A., o
Requerente demonstrou a existência de erro de declaração no montante recebido sob o
código 1708 na DIPJ do período e no PER/DCOMP, enquanto que no extrato acostado
ao doc. no 3 do recurso voluntário consta o código 8045.
30. Já no caso da retenção realizada pela Petrobrás com o código de receita 5706,
concluiu o I. Auditor Fiscal que o Requerente faz jus ao aproveitamento do valor
apontado no extrato acostado ao doc. no 3 do recurso voluntário para fins de composição
do saldo negativo do período, já que tal montante é o que consta da DIRF de 2007, como
defendido pelo Requerente.
Item 5, subitem 2 e 3
31. Por fim, considerando os esclarecimentos acima em relação às respostas dos itens 1
e 2 do r. despacho, fato é que as conclusões apresentadas nos subitens 2 e 3, do item 5
em relação aos valores retidos em decorrência de comissões recebidas de BOVESPA
Holding S.A. (CNPJ no 08.695.953/0001-23) e para a Cia. Hering (CNPJ no
78.876.950/0001-71) deve ser em sentido oposto. De fato, é evidente que mencionados
recolhimentos podem, sim, ser aproveitados pelo Requerente, já que se trata de imposto
recolhido sobre rendimentos próprios.
32. Realmente, isso fica evidente a partir da análise do anexo razão contábil do período
(doc. j), no qual resta incontroversamente demonstrado que os valores retidos em
decorrência de operações envolvendo as empresas BOVESPA Holding S.A e Cia. Hering
totalizam o crédito utilizado pelo Requerente na compensação ora discutida. Embora
esse documento não seja essencial à demonstração do direito, presta-se a afastar as
dúvidas suscitadas em relação aos documentos anteriormente apresentados e comprovar
que a tese consignada pelo I. Fiscal não pode prevalecer”.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902403/2010-22

Pois bem, sabidamente “diligências” prestam-se a esclarecer dúvidas ou dar
melhor instrução processual aos autos em julgamento administrativo, seja na DRJ, seja no
CARF.
Em outras palavras, na forma do artigo 29, do PAF, “a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias”, o que,
não significa submissão do julgamento ao resultado do procedimento, mas apenas mais um
elemento que ajuda na formação da convicção exigida para a prolatação da decisão.
Desse modo, embora diligências sejam importantes (por isso, requeridas
durante a fase procedimental), o seu resultado não implica em vinculação dos julgadores que
podem com ele (resultado) concordar ou discordar, inteira ou parcialmente.
Concretamente, com a devida vênia à Autoridade Tributária que realizou a
diligência, do seu resultado ouso discordar em parte, na forma que abaixo se exprime.
Como visto, foram listados pela Resolução no 1402-000.441, sessão de
25/07/2017 (fls. 406/417), os seguintes quesitos:
1.
se o código de retenção 8045 permite que fonte pagadora e beneficiário dos rendimentos
se confundam em uma mesma pessoa jurídica;
2)
sendo isso possível, se os rendimentos e valores retidos presentes nos autos permitem
concluir que a fonte pagadora e o beneficiário sejam o próprio recorrente;
3)
ainda se possível tal confusão entre fonte pagadora e beneficiário, se os valores
constantes do processo sob tal código já não teriam sido objeto de outro PER/DCOMP;
4)
se o rendimento oriundo da fonte pagadora CNPJ no 04.423.567/0001-21 – MPX Energia
S/A – declarados com o código 1708 quando seria o correto 8045, permitiria, mesmo com tal
engano de codificação, o aproveitamento como crédito nestes autos dos valores retidos ou se já
teriam sido utilizados em outro pedido semelhante;
5)
se procedem as alegações feitas pelo recorrente em relação aos demais itens questionados
e presentes no que nominou de “extrato” (doc. no 3);
Especificamente, discordo das conclusões esposadas em relação aos
questionamentos 1, 2 e 3.
Explico.
Legislativamente, o tema era tratado à época pelo artigo 651 do RIR/1999
(atualmente, artigo 718 do RIR/2018), cujas bases legais estão alinhadas ao final de cada
dispositivo:
Art. 651. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota
de um e meio por cento, as importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas (Lei no 7.450, de 1985,
art. 53, Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, art. 8o, e Lei no
9.064, de 1995, art. 6o):
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902403/2010-22

I - a título de comissões, corretagens ou qualquer outra
remuneração pela representação comercial ou pela mediação na
realização de negócios civis e comerciais;
II - por serviços de propaganda e publicidade.
§ 1o No caso do inciso II, excluem-se da base de cálculo as
importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresas de rádio
e televisão, jornais e revistas, atribuída à pessoa jurídica pagadora
e à beneficiária responsabilidade solidária pela comprovação da
efetiva realização dos serviços (Lei no 7.450, de 1985, art. 53,
parágrafo único).
§ 2o O imposto descontado na forma desta Seção será considerado
antecipação do devido pela pessoa jurídica.
Na dicção do dispositivo, afloram duas hipóteses em que a situação se
apresenta, ou seja, pagamentos realizados:
I - a título de comissões, corretagens ou qualquer outra
remuneração pela representação comercial ou pela mediação na
realização de negócios civis e comerciais;
II - por serviços de propaganda e publicidade.
Naquilo que interessa ao que aqui se discute, o tema se amolda ao inciso I, do
artigo 651, mais especificamente às letras “a” a “d” e “f”, isto é, serviços que normalmente (ou
quase sempre) são prestados por instituições financeiras autorizadas a operar no país.
Regulamentando o artigo referido, foi editada a Instrução Normativa SRF n°
153/87 definindo que, para alguns serviços de intermediação, a própria pessoa jurídica que
receber os valores a título de comissão ou corretagem, ou seja, o próprio prestador de
serviços estará sujeito ao recolhimento do IRRF incidente, o que se denomina como
autorretenção.
Nesse cenário, estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas a título
de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou pela
mediação na realização de negócios civis e comerciais (art. 651 do RIR/99), sendo que a
responsabilidade da retenção e recolhimento é da fonte pagadora dos rendimentos, exceto nas 8
(oito) hipóteses de incidência enumeradas pela IN SRF no 153/87, alterada pelas IN SRF no
177/87 e 107/91.
Impende a leitura das INs consolidadas:
1. O recolhimento do imposto de renda previsto no inciso I do art.
53 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, será efetuado pela
pessoa jurídica que receber de outras pessoas jurídicas
importâncias a título de comissões e corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902403/2010-22

b) operações realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de
Mercadorias;
c) distribuição de emissão de valores mobiliários, quando a pessoa
jurídica atuar como agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens.
f) administração de cartão de crédito; (Alínea acrescentada pela
Instrução Normativa SRF no 177, de 30.12.1987, DOU 31.12.1987)
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de
refeições-convênio. (Alínea acrescentada pela Instrução Normativa
SRF no 177, de 30.12.1987, DOU 31.12.1987)
h) prestação de serviços de administração de convênios. (Alínea
acrescentada pela Instrução Normativa SRF no 107, de 26.11.1991,
DOU 27.11.1991, com efeitos para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01.01.1992)
2. As pessoas jurídicas que pagarem ou creditarem as comissões e
corretagens referidas no item 1 ficam desobrigadas de efetuar a
retenção do imposto.
2.1. Neste caso, a beneficiária da comissão ou corretagem deverá
fazer constar do documento comprobatório o valor do imposto que
assume a responsabilidade de recolher.
3. Quando houver repasse de parte da comissão relativa a
determinada operação, o recolhimento será efetuado pelo valor
líquido recebido pela pessoa jurídica, assim considerada a diferença
entre o valor das comissões recebidas e o das repassadas a outra(s)
pessoa(s) jurídica(s) em cada quinzena.
4. O recolhimento do imposto será efetuado até o último dia útil da
quinzena seguinte àquela em que as comissões e corretagens tenham
sido recebidas com indicação do código 8045 (Comissões e Serviços
de Propaganda - art. 53 da Lei no 7.450/1985) no campo 20 do
Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF.
5. Não incidirá o imposto:
a) na distribuição de emissão de valores mobiliários por conta
própria, quando a pessoa jurídica subscrever ou comprar a emissão
para a colocar no mercado;
b) quando, no caso das letras "a" e "b" do item 1, as comissões e
corretagens forem pagas por condomínio, fundo em condomínio, ou
clube de investimento registrado em Bolsa de Valores;
c) no caso da letra "d" do item 1, sobre as comissões recebidas em
moeda estrangeira, quando da sua conversão em cruzados.
(Redação dada à alínea pela Instrução Normativa SRF no 177, de
30.12.1987, DOU 31.12.1987)
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902403/2010-22

Em outras palavras, nesses casos específicos, taxativamente arrolados pela
Autoridade Tributária (Receita Federal), cabe ao recebedor do pagamento pelos serviços
prestados, diga-se, o PRESTADOR DO SERVIÇO, reter e recolher o Imposto de Fonte (1,5%),
DIFERENTEMENTE da regra geral que impõe ao tomador do serviço (que faz o pagamento) tal
providência.
É o que se chama de autorretenção, modalidade de sujeição passiva com
peculiaridade e especificidade únicas: a obrigação do recolhimento aos cofres públicos é da
própria prestadora do serviço.
Estampada a moldura, os procedimentos operacionais das pessoas jurídicas
envolvidas (tomadora e prestadora dos serviços), serão os seguintes:
Os rendimentos e o respectivo imposto sobre a renda na fonte
devem ser informados na DIRF da pessoa jurídica que tenha
efetuado o pagamento das comissões e corretagens nas hipóteses
mencionadas nas letras de “a” a “h” e “f”.
A pessoa jurídica que tenha recebido importâncias a título de
comissões deve fornecer à pessoa jurídica que tenha lhe efetuado o
pagamento, até 31 de janeiro de cada ano, documento
comprobatório com indicação do valor das importâncias e do
respectivo imposto sobre a renda recolhido, relativos ao ano-
calendário anterior.
A DCTF deverá ser apresentada pela pessoa jurídica que ficou
responsável pelo recolhimento da retenção, ou seja, quem efetuou a
“autorretenção” e o imposto retido será deduzido do apurado no
encerramento do seu período de apuração trimestral ou anual.
A propósito do tema, embora dizendo respeito à atividade elencada na letra
“e”, do inciso 1, da IN (SRF) no 153/1987 (e alterações), no caso, venda de passagens,
excursões ou viagens; a Solução de Consulta no 22 – Cosit, de 16 de janeiro de 2017, caminhou
EXATAMENTE nessa linha, destacando-se que tal alínea é parte integrante da estrutura do
inciso 1, ou seja, mesma configuração jurídica, diferenciando-se apenas nos aspectos fáticos.
Veja-se sua ementa, no que interessa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE – IRRF
As importâncias pagas ou creditadas a título de comissão pela
intermediação de serviços de hospedagem estão sujeitas à
incidência na fonte do imposto sobre a renda à alíquota de
1,5% (um e meio por cento).
A responsabilidade pelo recolhimento do imposto na fonte é
exclusivamente da agência de turismo, pessoa jurídica
beneficiária da comissão
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902403/2010-22

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 7.450, de 1985, art. 53,
inciso I; Instrução Normativa SRF no 153, 1987; Lei no 9.064,
de 1995, art. 6o; Lei no 11.771, de 2008, art. 27.
E seu racional (negritado):
“10. O objeto do questionamento apresentado pela Consulente diz respeito
à definição de quem deve efetuar a retenção do imposto de renda na fonte,
relativamente aos pagamentos efetuados para as agências de turismo, a
título de comissão pela intermediação de serviços de hospedagem.
(...)
12. Assim, resta definido que a receita auferida pelas agências de turismo é
composta, entre outras, pela comissão recebida dos fornecedores de
serviços turísticos, entre os quais se encontram as pessoas que atuam nos
meios de hospedagem.
13. A retenção do imposto de renda na fonte, relativamente aos pagamentos
a título de comissões, encontra-se disciplinada no inciso I do art. 53 da Lei
no 7.450, de 23 de dezembro de 1985:
(...)
16. A atividade destacada acima é típica da agência de turismo. Percebe-se,
pois, que a norma legal objetivou concentrar, nas agências, a
responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto de renda na
fonte, incidente sobre as comissões por elas percebidas.
17. Por fim, cabe, então, definir se as comissões percebidas pela
intermediação de serviços de hospedagens estão incluídas entre aquelas
percebidas por conta da venda de excursões e viagens, situação que,
conforme a Instrução Normativa SRF no 153, de 1987, determina que a
agência de turismo seja a responsável pelo recolhimento do imposto na
fonte.
O §1o do art. 27 da Lei no 11.771, de 2008, definiu as operações de
excursões e viagens como sendo aquelas envolvendo a organização,
contratação e execução de programas, roteiros, itinerários, bem como a
recepção, transferência e a assistência ao turista (destacou-se). Por óbvio, a
acomodação temporária do viajante, que adquiriu algum serviço de
excursão ou viagem, em local destinado a prestar o serviço de hospedagem,
se enquadra dentre os serviços de assistência ao turista. Desta forma, a
comissão recebida pela intermediação do serviço de hospedagem está entre
aquelas percebidas por conta da venda de excursões e viagens. Assim,
resta somente concluir que o recolhimento do imposto na fonte,
incidente sobre o pagamento dessa comissão dever ser efetuado
pela agência de turismo, dispensando quem pagou a comissão de
efetuar a retenção do tributo. A agência deve emitir a nota fiscal
de prestação de serviços no valor da comissão recebida.
Conclusão
18. Diante do exposto, responde-se ao Consulente:
1) o recolhimento do imposto de renda na fonte, incidente sobre o valor da
comissão paga por conta da intermediação de serviços de hospedagem,
deve ser feito pela agência de turismo;
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902403/2010-22

2) a pessoa jurídica que pagar comissão à agência de turismo, por conta da
intermediação de serviços de hospedagem, fica desobrigada de efetuar a
retenção do imposto na fonte;
3) a responsabilidade pelo recolhimento, no caso em tela, é exclusivamente
da agência de turismo, que caso não efetue esse recolhimento ou faça em
valor menor que o devido, sofrerá as penalidades legais previstas”.
Na mesma toada, a SC no 11 - Cosit, de 8 de março de 2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE – IRRF
Sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda retido na
fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio por cento), as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras
pessoas
jurídicas
a
título
de
remuneração
pelo
encaminhamento de hóspedes, sendo da agência de turismo a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto.
Com o seguinte destaque nas razões de decidir:
“12. Portanto, segundo os fundamentos acima expostos, as
comissões pagas às agências de viagens pelo encaminhamento de
hóspedes estão sujeitas à retenção a ser realizada pela própria
agência (auto-retenção)”.
Então, induvidosamente a figura da autorretenção não é nenhuma novidade,
embora não seja rotina, naquilo que envolve os serviços prestados e listados no artigo 651, do
RIR/1999 e IN (SRF) no 153/1987 e o respectivo IRRF (código de recolhimento 8045 do Mafon
e do DARF), cabendo ao intérprete verificar quando ela se mostra presente.
No caso aqui tratado, concretamente, a recorrente (Banco Santander), prestou
serviços (discriminados nas alíneas “a” a “d” e “f”) a diversas pessoas jurídicas, delas recebendo
o pagamento respectivo e tendo que efetuar a “autorretenção”. Esse ponto me parece
incontroverso e os documentos acostados aos autos mostram o quadro.
Todavia,
provavelmente
por
problemas
de
sistemas,
formulários,
regulamentação, ou quaisquer outros de cunho operacional (não legal!!), em casos como esse
(que são, como visto, específicos e excepcionais em relação à norma geral), o formulário
“Informe de Rendimentos” ou a DIRF não contemplam a possibilidade de que tais dados sejam
inseridos, impondo que a prestadora do serviço - que faz a autorretenção e recolhe o tributo – se
veja impossibilitada de esclarecer a ocorrência, levando à inusitada fotografia de ser “fonte
pagadora” quando é “beneficiária”. Exemplificativamente, veja-se (fls. 151/152):
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902403/2010-22

Cenário para o qual alertou a recorrente em petição juntada após a diligência
(fls. 449):

E arrematar (fls. 449/450):
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902403/2010-22

Certo que deveriam referidas operações constar nas DIRF de tais tomadores
dos serviços, conforme exigido - atualmente - pela IN RFB no 1.757/20172, como, aliás, ocorreu
em outros tantos casos tratados nestes autos e devidamente confirmados (ver fls. 69/78).
Todavia, eventual omissão destas PJ não pode ser obstáculo ao exercício de direito de terceiro
que não tem o poder de exigir que outra PJ cumpra com suas obrigações perante o Fisco.
No CARF, a jurisprudência, embora dizendo respeito a pagamentos feitos a
agências de publicidade, hipótese do inciso II, do artigo 651, do RIR/1999, caminha na mesma
linha:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário:
2009
AGÊNCIA.
PROPAGANDA. RETENÇÃO. OBRIGAÇÃO As agências de
propaganda podem efetuar o recolhimento do imposto incidente
sobre as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
outras pessoas jurídicas por serviços de propaganda e publicidade
(Ac. 1301-005.357–1a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Sessão de 20 de maio de 2021 – Rel. Lizandro Rodrigues de Sousa).
Com as seguintes deduções do voto condutor:
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula CARF no 80).
Este CARF já decidiu que (1° Turma da CSRF, Acórdão no 9101003.437) o sujeito
passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras incidentes
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final
do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de retenção ou
não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

2 Art. 16. Os rendimentos e o respectivo IRRF deverão ser informados na Dirf 2018:
I - da pessoa jurídica que tenha pagado a outras pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e
corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;
c) distribuição de valores mobiliários emitidos, no caso de pessoa jurídica que atue como agente da
companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens;
f) administração de cartões de crédito;
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições convênio; e
h) prestação de serviços de administração de convênios.

Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-005.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902403/2010-22

Mas que documentos podem comprovar que efetivamente o contribuinte sofreu as
retenções que alega? Infiro que há três tipos de provas: i) os comprovantes de
rendimentos, de produção exclusiva da fonte pagadora; ii) as provas exclusivamente
produzidas por quem diz que sofreu a retenção (como notas fiscais emitidas por
empresa prestadora de serviço ou documentos fiscais desta última); iii) outros
elementos que possam ajudar na convicção de que a retenção ocorreu, como
comprovantes de pagamentos da prestadora de serviço à tomadora (aproveitando o
exemplo citado), combinados ou não com contratos em que ambas as empresas
assinem, descrevendo valores e obrigações, etc..
No caso presente o Despacho Decisório foi eletrônico, o que agiliza os pedidos de
compensação, mas que prejudicou a análise das características particulares das
alegações da Recorrente, como a de que ela própria recolheu o IRF, com base no
prescrito pela IN 130/92.
O disposto no artigo 53, inc. II e parágrafo único da Lei 7.450, de 23 de dezembro de
1985, criou incidência de imposto de renda, como antecipação do devido na
declaração de rendimentos, por serviços de propaganda e publicidade, ao qual a
Instrução Normativa SRF no 24, de 21 de janeiro de 1986, conferiu conformação
própria e definitiva (Parec. Norm. CST No 7 - 1986).
(...)
Desta forma, reputo necessário outro Despacho Decisório que analise as provas
carreadas pela recorrente e conclua se há recolhimento de IR, mesmo que efetuado
pela Recorrente por conta e ordem das contratadas, como antecipação para IRPJ
exercício 2010, ano calendário 2009, inclusive o IRRF retido sobre as aplicações
financeiras da Requerente no valor total de R$ 79.043,01, e se as receitas
correspondentes ao crédito foram de fato declaradas na DIPJ do mesmo”. (negritei)
No mesmo diapasão, o voto condutor exarado pela Conselheira da CSRF Edeli
Pereira Bessa na então 1a Turma da 1a Câmara da 1a Seção, hoje extinta, quando da apreciação de
caso também envolvendo agência de publicidade e propaganda:
“No mérito, aduz a recorrente que, como agência de propaganda, está submetida ao
regime específico de retenção do imposto de renda na fonte (IRRF), conforme
determina a Instrução Normativa SRF n° 123/92, recolhendo, por conta e ordem de
seus clientes (anunciantes), o imposto que, originariamente, seria por eles retido na
fonte, recolhendo-os através de um único DARF, sob código 8045. De fato, a
legislação fixa uma sistemática peculiar de incidência de imposto na fonte nos casos
de agências de propaganda:
(...)
Nestes termos, a Lei no 7.450/85, base legal do RIR/99, estabelece a incidência do
imposto de renda no momento do pagamento, de uma pessoa jurídica a outra pessoa
jurídica, por serviços de propaganda e publicidade. Por sua vez, a Instrução
Normativa SRF no 123/92 atribui à agência de propaganda, na condição de
beneficiária, o recolhimento do imposto incidente sobre o pagamento ou crédito, por
ordem e conta do anunciante.
Ainda, a legislação impõe, à agência de propagada, o dever de fornecer ao
anunciante documento comprobatório com indicação do valor do rendimento e do
Imposto de Renda recolhido, relativo ao ano-calendário anterior, para que ele os
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-005.908 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902403/2010-22

discrimine em sua DIRF e disponha da prova necessária para a dedutibilidade da
despesa de propaganda. Os dispositivos antes transcritos também exigem que a
agência de propagada informe em DCTF o imposto incidente sobre o pagamento por
ela recebido, e reconhecem o direito de a agência de propaganda deduzir este
imposto de renda na fonte na apuração definitiva do imposto de renda incidente sobre
o lucro (IRPJ)” (Ac. 1101-00.590, sessão de 04/10/2011- negritei)
Assim, vejo fortes indícios de que o alegado pela recorrente tem substância.
Nesse cenário, tendo em conta tudo o que foi relatado e considerando o
princípio da busca da verdade material, inerente ao processo administrativo-fiscal, reputo
necessário seja feito a análise das provas carreadas pela recorrente, inclusive à vista de sua
escrituração contábil e, se for o caso, pesquisas e demais procedimentos em relação a terceiros
que deveriam ter prestado informações sobre estes eventos, especificamente os tomadores dos
serviços que não declararam as operações em DIRF, como determinado pelas INs vigentes,
concluindo se há recolhimento de IRRF, mesmo que efetuado pela Recorrente por conta e
ordem das contratadas, como antecipação para IRPJ no ano calendário de 2007 no valor
residual de R$ 671.116,13 que compõe o “valor não confirmado” (fls. 75/76).
No mesmo procedimento, ateste se as receitas correspondentes ao crédito
foram de fato declaradas na DIPJ da recorrente no mesmo período.
Quanto aos demais quesitos presentes na diligência então encaminhada, com a
nova análise a ser procedida a partir de agora, poderão ser ou não ratificadas as conclusões lá
assumidas pela autoridade diligenciante.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para que intime o
Recorrente a apresentar, se necessário, outros elementos comprobatórios, e analise a liquidez do
indébito pleiteado referente às retenções de IRRF acima identificadas (fls. 75/76), e prolate nova
decisão, iniciando-se novo rito procedimental a partir daí.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital